Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CONSTATADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: LOCAL DE PAGAMENTO CONSTANTE NO TÍTULO. IMPROPRIEDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a exequente é credora da executada no valor de R$ 2.124,00, mediante assinatura de nota promissória; (b) a ausência de pagamento a tempo e modo deu azo à presente ação de execução; (c) recurso interposto contra a imediata sentença de extinção do processo (reconhecida, de ofício, a incompetência territorial, dado que a parte consumidora residiria na Cidade Ocidental-GO).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9.099/1995, art. 4o c/c art. 51, III), uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (CF, art. 5o, LIII). No entanto, essa situação não se divisa no caso concreto, em que, a par de a exequente possuir domicílio em Brasília-DF, existe expressa menção, no respectivo título de crédito, de que o local de pagamento da obrigação seria em Brasília/DF, tudo, a fixar esta Circunscrição Judiciária Especial (Brasília-DF) como competente para processamento da presente execução. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acórdão 1350262, DJE 07/07/2021; 1a TR, acórdão 1285352, DJE: 26/10/2020.
III. Além disso, as medidas constritivas têm sido realizadas preponderantemente por meio cibernético (Lei 9.099/1995, artigo 5o), o que não agravaria a situação da devedora (ex. deslocamentos, estadas, outras despesas etc.).
IV. Nesse quadro fático e processual, eventual declínio da competência (se fosse o caso) não prescindiria de pedido expresso e formal de uma das partes (Súmula 33 do STJ), tudo, a redundar na anulação, por “error in procedendo”, da sentença ora revista (reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, anteriormente à citação da parte devedora). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandis): 3a TR, acórdão 1359607, DJE 12.8.2021; 1a TR, acórdão 1315089, DJE 29.1o.2021; 2a TR, acórdão 1343392, DJE 24.05.2021; 3a TR, acórdão 1221018, DJE 18.12.2019.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).